Tribunal: STF
Processo: ARE 1570447
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. INVENTÁRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CASAMENTO. TERMO INICIAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. BENS PARTICULARES. HERANÇA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por ROSILI FABIANI PUPPI E OUTROS contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo aos fundamentos de que seria necessário o exame de legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Existem duas questões em discussão: apurar se é admissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida interpreta normas infraconstitucionais e exige reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. A divergência entre acórdão e RE decorre da interpretação de normas infraconstitucionais e da análise do contexto fático, o que caracteriza ofensa constitucional meramente reflexa.

    4. O reexame da matéria, para acolher a pretensão recursal, demandaria a análise de provas e da legislação infraconstitucional aplicável, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo interno a que se nega provimento.

_________